Tribunal: TJDFT
Processo: 0718142-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718142-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MARIANA GONZALEZ DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer de no 0701812-60.2025.8.07.0011, em que contende com MARIANA GONZALEZ DE SOUZA. Por meio da decisão agravada, o pedido de tutela de urgência foi deferido para determinar que a ré, GEAP SAÚDE, autorize a aplicação do medicamento Imunoglobulina, conforme a prescrição médica (relatório ID 232414344), no regime ambulatorial (ID 232799366). Confira-se: “Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) proposta por MARIANA GONZALEZ DE SOUZA em desfavor de GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, com pedido de tutela de urgência para para determinar que a ré autorize a aplicação do medicamento imunoglobulina, conforme a prescrição médica, no regime ambulatorial, sob pena de multa diária. Alega a autora que recebeu diagnóstico de POLIONEUROPATIA INFLAMATÓRIA DESMIELIZANTE CRÔNICA (PIDC), tendo-lhe sido indicado por seu médico tratamento ambulatorial com o medicamento imunoglobulina. Contudo, mesmo com o relatório e prescrições médicas, o plano de saúde réu negou o fornecimento do fármaco sob o fundamento “medicamento foi solicitado para administração em regime ambulatorial e, desta forma, não é de cobertura obrigatória, conforme definição na Resolução Administrativa 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar”. Sucintamente relatado. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, e são: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos num juízo de cognição sumária, própria do atual estágio processual, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que o relatório médico de ID 232414344, assim determina: Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a autora é portadora de doença autoimune grave, a qual acarreta fortes e incessantes dores na região dos membros inferiores assim como dificuldades para se locomover. A demora para iniciar o tratamento de saúde correto pode lhe acarretar complicações severas, agravando ainda mais seu atual estado de saúde. Quanto a liberação ambulatorial da imunoglobulina, o TJDFT já se manifestou anteriormente: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CUSTEIO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA POR INDICAÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. USO AMBULATORIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. 1. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar, de ofício ou a requerimento, as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. É indevida a recusa na cobertura quanto ao fornecimento imunoglobulina humana, de aplicação intravenosa e uso ambulatorial, sob fundamento de que estão excluídos do contrato e do rol de procedimentos da ANS, quando há expressa indicação médica como a mais eficaz forma de tratamento, após análise detalhada do quadro clínico, não cabendo ao plano de saúde excluir de sua cobertura a prestação terapêutica recomendada ao segurado. 3. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 1904276, 0704789-89.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 21/08/2024.) Por fim, ressalte-se que eventual irreversibilidade fática não pode constituir impedimento à concessão da tutela de urgência. Para esses casos, basta a reversibilidade jurídica do provimento antecipatório, que se caracteriza com a possibilidade futura de a parte autora ser responsabilizada, caso a presente decisão venha ser modificada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, GEAP SAÚDE, autorize a aplicação do medicamento Imunoglobulina, conforme a prescrição médica (relatório ID 232414344), no regime ambulatorial. Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da ordem judicial, a contar da efetiva intimação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia, limitada à R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valores estes que poderão ser reavaliados em caso de recalcitrância. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. Ante o exposto, determino a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO da parte requerida, via SISTEMA para oferecimento de resposta no prazo de 15 dias (art. 335 CPC/15), com as advertências legais. Para a parte que tenha obrigação de se cadastrar com o seu “domicílio eletrônico”, no caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos o réu deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada. Por fim, solicito às partes que a juntada de qualquer documento aos autos se dê apenas no formato PDF. Cumpra-se. Intimem-se.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC para suspender a decisão agravada; b) no mérito, requer a reforma da decisão agravada e para indeferir o pedido de antecipação de tutela requerido no bojo da ação ordinária. Sustenta que a decisão agravada causa lesão grave e de difícil reparação, porquanto terá que arcar com os custos do tratamento que, por força da lei, das disposições da ANS e do regulamento, não está obrigada a custear. Alega que a pretensão recursal demonstrou a plausibilidade do direito alegado, bem como a lesão manifesta ao direito da agravante, além de demonstrar de forma cabal a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Alega que o rol de procedimentos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS – tem caráter eminentemente taxativo, em especial ante a sua atualização regular, a qual é pautada em evidências científicas quanto à efetividade de cada procedimento. Afirma que a decisão agravada foi deferida ao arrepio do que estabelece o art. 300 do CPC, merecendo, portanto, sumária revogação por parte desse colegiado, na medida em que ausente risco de dano. Argumenta que parte autora, ora agravada, alega, em apertada síntese, que recebeu diagnóstico de Polioneuropatia Inflamatória Desmielizante Crônica (PIDC), tendo-lhe sido indicado por seu médico tratamento ambulatorial com o medicamento imunoglobulina. Contudo, mesmo com o relatório e prescrições médicas, o plano de saúde réu negou o fornecimento do fármaco sob o fundamento “medicamento foi solicitado para administração em regime ambulatorial e, desta forma, não é de cobertura obrigatória, conforme definição na Resolução Administrativa 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Complementar”. Sustenta que o §4o do art. 10 da Lei n. 9.656/98 determina a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para dispor sobre a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, que serão utilizadas para o tratamento das doenças previstas na mencionada classificação. Tal competência é ratificada pelo inciso II, do art. 4o da Lei n. 9.961/00, que dispõe que compete à ANS elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades. Afirma que aquela competência determinada pela Lei n. 9.656/98 se materializa através da edição, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, de um rol de procedimentos tidos como de cobertura mínima assistencial obrigatória para o tratamento das doenças previstas na classificação da OMS. Aduz que o recentíssimo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, alcançado no julgamento dos EREsp 1886929 - EREsp 1889704, é de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), previsto na Resolução Normativa 465/2021, tem caráter taxativo, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde. Acrescenta que, de acordo com a Resolução Normativa n° 465/2021, a cobertura assistencial do Plano Referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta RN e seus Anexos, na forma estabelecida no Art. 10 da Lei n° 9.656, de 1998 (Parágrafo único), sedo permitidas as seguintes exclusões: [...] VI – Fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao da unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13; [...]. Assevera que a solicitação do medicamento GAMUNEX (imunoglobulina) em regime ambulatorial para a beneficiária foi indeferida corretamente, porquanto está em conformidade com a Resolução Normativa n° 465/2021, que não obriga a cobertura de medicamentos de uso ambulatorial para pacientes não oncológicos e não internados. Portanto, a operadora de saúde agiu dentro dos limites legais ao negar a cobertura para este tratamento específico (ID 71590122). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo no ID 71613003. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a negativa da GEAP teve como motivação o fato de não ser medicamento de uso ambulatorial. “Conclusão. A solicitação do medicamento GAMUNEX (imunoglobulina) em regime ambulatorial para a beneficiária foi indeferida corretamente. A decisão está em conformidade com a Resolução Normativa n° 465/2021, que não obriga a cobertura de medicamentos de uso ambulatorial para pacientes não oncológicos e não internados. Portanto, a operadora de saúde agiu dentro dos limites legais ao negar a cobertura para este tratamento específico” (ID 232417551). Nota-se que a medicação objeto dos autos é “terapia subcutânea com imunogobulina humana policlonal.”, para tratamento da doença Polioneuropatia Inflamatória Desmielizante Crônica (PIDC), tendo sido indicado pelo médico da agravante tratamento ambulatorial com o medicamento GAMUNEX, recomendada a administração de 2 a 5 dias com repetição a cada 3-6 semanas. Em resumo, a negativa de fornecimento de medicamento está fundamentada no fato de a paciente não estar internada. A parte agravante afirma que não tem obrigação de cobertura de medicamentos de uso ambulatorial. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que os medicamentos injetáveis que requerem administração subcutânea ou intravenosa sob supervisão de profissional habilitado não são considerados de uso domiciliar, mas sim de uso ambulatorial ou medicação assistida, hipótese que não pode ser excluída da cobertura do plano de saúde. Confira-se: “DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PRESCRITOS PARA TRATAMENTO DE PLANEJAMENTO FAMILIAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. MEDICAMENTOS NÃO CLASSIFICADOS COMO DE USO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE. AGRAVO PROVIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da operadora de plano de saúde, reconhecendo a licitude da negativa de cobertura dos medicamentos Enoxaparina (Clexane 40 mg) e Intralipid, sob o fundamento de que seriam de uso domiciliar e não se enquadrariam nas hipóteses excepcionais de fornecimento obrigatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os medicamentos Enoxaparina (Clexane 40 mg) e Intralipid se qualificam como de uso domiciliar, para fins de exclusão da cobertura pelo plano de saúde; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura viola normas consumeristas e contratuais aplicáveis à assistência médica suplementar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O medicamento de uso domiciliar, conforme interpretação do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998, é aquele adquirido diretamente em farmácias e autoadministrado pelo paciente, sem necessidade de supervisão de profissional de saúde. 4. Medicamentos injetáveis que requerem administração subcutânea ou intravenosa sob supervisão de profissional habilitado não são considerados de uso domiciliar, mas sim de uso ambulatorial ou medicação assistida, hipótese que não pode ser excluída da cobertura do plano de saúde. 5. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a cobertura para tratamento de planejamento familiar, abrangendo os medicamentos necessários ao seu cumprimento, sendo abusiva a negativa unilateral da operadora do plano de saúde. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, havendo cobertura da doença, cabe ao médico assistente, e não ao plano de saúde, a escolha do tratamento e dos medicamentos adequados, salvo previsão legal expressa em sentido contrário. 7. A negativa de cobertura fundamentada apenas na ausência dos medicamentos no rol da ANS não se sustenta, pois esse rol tem caráter exemplificativo, conforme consolidado pela jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial da operadora do plano de saúde, restabelecendo o acórdão de segunda instância.” (AgInt no REsp n. 2.057.779/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) “CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DO FÁRMACO LUCENTIS. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN-ANS no 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS no 465/2021)' (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 2. "A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022). 3. O medicamento prescrito pelo médico assistente do agravado - Lucentis - é um fármaco aplicado via injeção intraocular, que deve ser, obrigatoriamente, administrado com a supervisão direta de profissional habilitado em saúde, não sendo considerado, portanto, como tratamento domiciliar, mas de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida, sendo indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.098.367/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.) Assim, a decisão agravada merece ser mantida neste momento processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, dia 12 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator